Tribunal: TJES
Processo: 5018579-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018579-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA REIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: KEVIN AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GERALDA REIS DE OLIVEIRA
em face da sentença (id. 4425272), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para declarar procedente os pedidos da inicial indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão (id. 4425280). Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família. Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação de indenização danos materiais e morais
, em que litigam as partes suso mencionadas. Alega a autora que adquiriu duas passagens junto à requerida para os dias 23 e 24 de julho de 2022, sendo ida e volta, com trajeto Vitória x São Mateus e São Mateus x Vitória. Alega que no dia da viagem um meliante a ajudou a guardar os pertences no bagageiro e por um descuido do motorista entrou no coletivo sem passagem, sentando-se ao lado da requerente. Afirma que na parada realizada pelo ônibus em Serra Sede, a autora levantou-se para ir ao banheiro e ao retornar percebeu que havia sido furtada, sendo levado seu aparelho celular no valor de R$1.315,06 (mil trezentos e quinze reais e seis centavos) e de R$70,00 (setenta reais) que se encontrava em sua carteira. Aduz que ao chegar em São Mateus verificou também havia sido levado seus pertences que estavam no bagageiro, um Apoio para Amamentação no valor de R$60,10 (sessenta reais e dez centavos) e Trocador de Espuma no valor de R$66,91 (sessenta e seis reais e noventa e um centavos); posteriormente procurou a agência para questionar como ficaria sua situação ante o fato cometido, mas não obteve nenhuma resposta; Por tais motivos, pleiteia indenização pelos danos morais alegadamente sofridos. A requerida, em defesa, argumenta que não possui a responsabilidade sob os pertences que estão na posse direta dos passageiros, sendo estes os principais interessados e responsáveis pelo transporte de suas bagagens de mão, ficando dessa forma aos seus cuidados a guarda, vigilância e manuseio.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Pois bem.

Analisando os argumentos recursais e a prova dos autos, vejo que a sentença não merece qualquer reparo. Explico.

Sem delongas, tenho que agiu de forma acertada o magistrado sentenciante no que concerne a não configuração da ilicitude na conduta do recorrido, porquanto não há nos autos elementos mínimos que possam desconstituir a culpa exclusiva de terceiro para a ocorrência do furto de pertences, além da culpa da recorrente.

Sob essa perspectiva, constato que o furto de objetos da recorrente se deu em virtude de fato de terceiro e da própria conduta negligente da consumidora, o que afasta o dever de indenizar, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo da recorrida.

Ora, a atividade de segurança da recorrida, Viação Águia Branca (ônibus), é apenas complementar, não podendo garanti-la de forma absoluta, exigência que nem seria razoável, sobretudo em relação aos bens pessoais que estão sob a guarda da própria pessoa. O dever de guarda de bens particulares dos clientes está fora dos limites de atuação da recorrida, cabendo ao próprio cliente zelar por seus bens.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da recente edição do informativo nº. 0642, publicado em 15 de março de 2019, no sentido de que ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador,
caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior
, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor, senão veja-se.

TEMA. ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE TREM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. FORTUITO EXTERNO. DESTAQUE. A CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO NÃO RESPONDE POR ATO ILÍCITO COMETIDO POR TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR. Inicialmente, no que concerne ao transporte de pessoas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do ordenamento jurídico, estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Também restou consolidado na jurisprudência do STJ que é dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro e transportá-lo com segurança até o seu destino. No entanto, há entendimento consolidado, no âmbito da Segunda Seção do STJ, no sentido de que o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.
Assim, a prática de crime (ato ilícito) – seja ele roubo, furto, lesão corporal, por terceiro em veículo de transporte público, afasta a hipótese de indenização pela concessionária, por configurar fato de terceiro
. Não pode haver diferenciação quanto ao tratamento da questão apenas à luz da natureza dos delitos. Todos são graves, de forma que o STJ dever manter ou afastar a excludente de responsabilidade contratual por delito praticado por terceiro em todos os casos, independentemente do alcance midiático do caso ou do peso da opinião pública, pois não lhe cabe criar exceções. (Informativo nº 0642
Publicação: 15 de março de 2019, PROCESSO: REsp 1.748.295-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Marco Buzzi, por maioria, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019)

Nesse sentido, segue demais jurisprudências nesse sentido.

RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FURTO DE MOCHILA NO INTERIOR DE ÔNIBUS – CASO FORTUITO EXTERNO – SEGURANÇA PÚBLICA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO FORNECEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (PROCESSO Nº. 0006301-96.2018.8.26.0562, 4ª Turma Cível - Santos do Colégio Recursal – Santos TJSP, Relatoria Ricardo Fernandes Pimenta Justo, publicado em 05/10/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE PÚBLICO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
FURTO DE PERTENCES PESSOAIS NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. CONSUMIDORAS QUE OBJETIVAM ATRIBUIR RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO PELO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. INVIABILIDADE. CONDUTA DE TERCEIRO TIDA COMO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE EXERCIDA PELA AUTO VIAÇÃO RECORRIDA. IMPREVISIBILIDADE. BAGAGEM DE MÃO QUE, ADEMAIS, ESTAVA SOB A CUSTÓDIA DAS PRÓPRIAS VÍTIMAS. DESÍDIA DESTAS, QUE DEIXARAM SEUS PERTENCES NO BANCO DE TRÁS DOS RESPECTIVOS ASSENTOS, SEM QUALQUER FISCALIZAÇÃO OU CONTROLE. OBRIGAÇÃO DE REPARAR NÃO CARACTERIZADA. EXEGESE DO § 6º DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 1.432/2006, DA ANTT. "[...]
É de incumbência do próprio passageiro a conservação dos pertences que guardam consigo, tratando-se de caso de excludente de responsabilidade no contrato de transporte, posto que a transportadora não pode se responsabilizar por fatos estranhos ao mesmo
, como é caso de furto praticado por outros passageiros [...]" (Apelação Cível nº 2012.083111-0 TJ-SC, comarca de Maravilha. Rel. Des. Eduardo Mattos Gallo Júnior. J. em 19/02/2013).

Com isso, o ônus que competia à recorrente, já que é dela o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), não foi cumprido e, portanto, outra saída não há senão a improcedência do pleito, pois demonstrada a culpa exclusiva de terceiros e da vítima, eximindo a recorrida da responsabilidade (art. 14,
§ 3º do CDC)
.

Ressalto que não se trata de beneficiar a recorrida, contudo, mister que os fatos constitutivos do direito daquele que ajuíza uma ação estejam demonstrados por um mínimo que seja de prova, o que, como visto, não ocorreu
in casu
. E mais, necessário que as alegações exordiais estejam pautadas em critérios de razoabilidade para que possam formar a convicção do julgador.

Deste modo, por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente GERALDA REIS DE OLIVEIRA ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
suspensa a exigibilidade
pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º e artigo 99, §3º e §4º, ambos do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente DOMINGA DE JESUS TURIBIO ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
suspensa a exigibilidade
pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º e artigo 99, §3º e §4º, ambos do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)